Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE ELEVADO VALOR. DEFEITOS. SUCESSIVAS INTERVENÇÕES. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que em 25/11/2022 adquiriu fogão de marca italiana renomada, que uma peça quebrou e foram realizadas nove visitas na tentativa de solucionar o problema, que várias peças precisaram ser trocadas, que o produto começou a aquecer demais e apresentar riscos e que a Recorrida se negou a trocá-lo.
3. Recurso cabível, adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (Id n. 62552096). Contrarrazões apresentadas (Id n. 59807610).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a sentença não teria considerado os diversos defeitos apresentados pelo produto e que não lhe foi dada oportunidade de juntar prova em áudio. Aduz que o excesso de calor do produto impede a sua utilização plena e gera risco à sua saúde e que sofreu dano moral. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos por ele formulados.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não há vício no produto e que foram feitos testes que comprovaram a normalidade da temperatura. Defende que o dano material e o dano moral não foram comprovados e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. A despeito de o Recorrente alegar que foi prejudicado na produção de provas, verifica-se que lhe foi dada oportunidade de anexar aos autos outros documentos que reputasse importantes para o julgamento do processo, consoante Id n. 191979402, sendo imperioso registrar que cabe às partes se atentarem quanto a forma mais adequada de juntada de documentos e para eventuais falhas de acesso àqueles já colacionados nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Inicialmente, cumpre registrar que a queixa do Recorrente em relação a temperatura do fogão encontra-se rechaçada pela constatação de que o produto atende aos padrões de segurança estabelecidos pela ABNT, Id.184969525, não havendo respaldo para a alegação de risco à segurança.
10. Quanto ao dano material, tendo sido realizados os reparos necessários para o adequado funcionamento do produto, e estando ele em condições de uso, não há que se falar em devolução do valor empregado em sua aquisição, razão pela qual, nessa parte, a sentença proferida na origem não merece reparos.
11. No entanto, verifica-se estar evidenciado que o produto adquirido apresentou defeitos e que, em virtude deles, foram necessárias várias intervenções, todas comprovadas no Id n. 62552064 (páginas 1/6).
12. Nesse ponto, imperioso registrar que, embora a Recorrida tenha ofertado o serviço de assistência técnica, trata-se de fogão de elevado valor e, pela qualidade almejada ao investir num produto diferenciado, não é esperado que ele demande tantos reparos em pouco tempo de uso, denotando que a situação vivenciada pelo Recorrente, durante os meses necessários para que a Recorrida pudesse efetivamente sanar todos os problemas constatados nas visitas técnicas, ultrapassou os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, repercutindo em prejuízo extrapatrimonial.
13. Logo, constatado o dano moral, forçoso concluir que assiste razão ao Recorrente quando ao pedido de reforma, impondo à Recorrida o dever de indenizar.
14. Quanto ao valor, atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o montante da indenização (nível de gravidade, condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
.